Tribunal: TJMT
Processo: 1106353-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1106353-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), PIERRE CLARO DE OLIVEIRA - CPF: 805.160.841-00 (APELADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. PLATAFORMA DE PAGAMENTO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por instituição de pagamento contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a empréstimos, compras e débitos impugnados pelo consumidor, determinou a desvinculação das cobranças de seu CPF e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade das operações eletrônicas contestadas; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil pelos danos decorrentes das cobranças indevidas; (iii) determinar se deve ser conhecida a alegação recursal de ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.

A instituição financeira não apresentou elementos técnicos idôneos aptos a comprovar a autenticidade das operações impugnadas, tais como IP de acesso, geolocalização compatível, biometria facial ou logs individualizados.

5.

Impugnada a contratação, incumbia à instituição financeira comprovar sua regularidade, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

6.

A fraude eletrônica configura fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ.

7.

A emissão de cartão não solicitado, as cobranças indevidas e o risco de restrição creditícia extrapolam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

8.

A alegação de ilegitimidade passiva não merece conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Impugnada a autenticidade de operações financeiras eletrônicas, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação mediante elementos técnicos seguros e individualizados.

2.

Fraudes praticadas no âmbito de plataformas digitais de pagamento configuram fortuito interno e ensejam responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3.

Cobranças indevidas, emissão de cartão não solicitado e risco de negativação configuram dano moral indenizável.

4.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da matéria recursal por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1014641-50.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Gilberto Lopes Bussiki
, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
PIERRE CLARO DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica relativa aos contratos, empréstimos, compras e débitos discutidos na demanda, determinar a desvinculação das cobranças do CPF do autor, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de consectários legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao argumento de que eventual fraude teria sido perpetrada exclusivamente por terceiros, sem participação da plataforma recorrente.

No mérito, defende que os registros sistêmicos apresentados seriam suficientes para comprovar a regularidade das operações e a autenticidade da manifestação de vontade do recorrido, afirmando inexistir falha na prestação do serviço, razão pela qual pugna pela improcedência da ação. Aduz, ainda, ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, ruptura do nexo causal e inexistência de danos morais indenizáveis, postulando, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas, nas quais o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a requerida não apresentou elementos técnicos mínimos aptos a comprovar a regularidade das operações, tampouco demonstrou vínculo entre o autor e as transações fraudulentas, destacando a utilização de e-mail estranho, geolocalização incompatível e ausência de qualquer validação robusta de segurança.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Gilberto Lopes Bussiki
, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
PIERRE CLARO DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica relativa aos contratos, empréstimos, compras e débitos discutidos na demanda, determinar a desvinculação das cobranças do CPF do autor, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos seguintes termos:

“[...] In casu, como a autora nega veementemente a contratação/os débitos em discussão, incumbia aos requeridos a demonstração da legalidade na contratação, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de devidamente intimado, limitou-se a apenas anexar o aceite digital do autor nos autos, não trazendo nenhum outro documento contundente e que não deixasse dúvidas acerca da contratação.

É importante registrar que, em casos como dos autos, a obrigação de comprovar a regularidade é do credor, no caso, do requerido
. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos, in verbis:

[...]

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

[...]

Não há nos autos documentos suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. O aceite digital, desacompanhado dos dados básicos de registro digital, selfie, cópia de documento pessoal, bem como, ID do dispositivo eletrônico, IP e geolocalização, não serve para vincular válido o negócio.

Embora a requerida tenha carreado aos autos elementos destinados a evidenciar a existência de cadastro ou conta vinculada ao CPF da autora perante sua plataforma, bem como alegado que referido ambiente virtual passou por validações de segurança e que a operação impugnada teria sido realizada a partir desse cadastro, tais documentos, por si sós, não se mostram suficientes para infirmar, de modo concreto e seguro, o objeto da presente demanda.

Isso porque a controvérsia não se exaure na mera demonstração de que havia conta aberta em nome da autora junto à ré, mas, sim, na efetiva comprovação de que os débitos que ensejaram a negativação decorreram de contratação válida, regular e inequivocamente manifestada pela demandante.

Nesse ponto, a defesa limita-se a sustentar a regularidade da contratação com base na vinculação do cadastro ao CPF da autora, nas validações cadastrais e na afirmação de que o empréstimo teria sido utilizado para uso pessoal, inclusive com menção a faturas pagas. Todavia, tais elementos não bastam, por si sós, para afastar de forma cabal a insurgência deduzida na inicial, porquanto não demonstram, com a robustez necessária, fato suficiente para descaracterizar a narrativa autoral acerca da inexistência de contratação válida e da irregularidade da cobrança que culminou na restrição creditícia.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora procedeu à individualização precisa das operações impugnadas, indicando de forma específica as compras contestadas e os empréstimos que afirma não ter contratado, com discriminação dos respectivos valores e datas, delimitando objetivamente o núcleo fático da controvérsia.

De outro vértice, embora a requerida sustente a regularidade das transações e da contratação, não trouxe aos autos contraprova idônea e suficientemente individualizada apta a infirmar, de modo concreto, os apontamentos formulados pela parte autora, porquanto não apresentou elementos técnicos seguros e específicos, diretamente vinculados às operações impugnadas, que demonstrassem, de maneira inequívoca, a efetiva anuência do demandante quanto às compras e empréstimos discutidos.

Acerca do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que havendo negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, há o dever de compensação por dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

Estamos diante do dano in re ipsa, ou seja, que prescinde de comprovação.

Cito precedentes deste E. Tribunal de Justiça deste Estado:

[...]

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que:

[...]

Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Por outro lado, não prospera o pedido de restituição de valores, uma vez que inexiste comprovação de descontos efetivamente realizados ou de desembolso patrimonial suportado pela parte autora em decorrência dos débitos controvertidos. Sem a demonstração do prejuízo material efetivo, inviável a condenação da requerida à repetição do indébito.

Por fim, ante a inexistência do contrato e o retorno das partes ao status anterior à contratação, cabe a parte autora a devolução dos valores creditados em sua conta corrente.

Diante disso, sendo as partes credores e devedores entre si, plenamente cabível a aplicação do instituto da compensação, previsto no artigo 368 do Código Civil. “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

Ante o exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange aos contratos discutidos nos autos, quanto dos débitos oriundos das contratações, bem como, relativo às compras contestadas, e, por consequência,
DETERMINO
que a ré desvincule a dívida do CPF da parte autora, cancelando os débitos existentes, discutidos nos autos.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.”

Pois bem.

Prosseguindo, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade das operações impugnadas pelo autor, bem como se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente das cobranças vinculadas às contratações contestadas.

É incontroverso nos autos que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Nessa perspectiva, incumbia à requerida demonstrar, de maneira segura, individualizada e tecnicamente idônea, que as operações impugnadas decorreram de efetiva manifestação de vontade do autor, sobretudo diante da expressa negativa de contratação deduzida na inicial.

Contudo, da análise do conjunto probatório, verifica-se que a recorrente se limitou a apresentar registros genéricos de cadastro e aceite digital, desacompanhados de elementos técnicos mínimos aptos a comprovar, com a robustez necessária, a regularidade das transações contestadas.

Conforme corretamente consignado pelo Juízo de origem, não foram apresentados dados seguros relativos ao dispositivo utilizado, IP de acesso, geolocalização compatível, biometria facial,
logs
individualizados ou qualquer outro mecanismo técnico que demonstrasse, de forma inequívoca, a efetiva participação do autor nas operações impugnadas.

Não se desconhece que, nas relações digitais contemporâneas, os registros eletrônicos constituem importante meio de prova. Todavia, justamente em razão da crescente sofisticação das fraudes eletrônicas, exige-se das instituições financeiras e plataformas de pagamento a adoção de mecanismos eficazes de autenticação e rastreabilidade, aptos a assegurar a higidez das operações realizadas em ambiente virtual.

Nesse contexto, a mera alegação de existência de cadastro vinculado ao CPF do consumidor não basta, por si só, para comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando a parte autora individualiza precisamente as operações contestadas e impugna expressamente sua autenticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, impugnada a autenticidade da contratação, compete à instituição financeira comprovar sua regularidade, nos termos do Tema 1.061/STJ.

Ademais, a hipótese retratada nos autos configura típico fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pela recorrente, incidindo, por conseguinte, o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Não prospera, portanto, a tese de culpa exclusiva de terceiro, na medida em que a fraude somente se viabilizou no âmbito da plataforma administrada pela própria recorrente, mediante aparente insuficiência dos mecanismos de segurança adotados para validação das operações financeiras realizadas em nome do consumidor.

Também não merece acolhimento a insurgência relativa aos danos morais.
Ainda que a sentença tenha reconhecido inexistir comprovação de efetivo desembolso patrimonial para fins de repetição do indébito, tal circunstância não afasta, por si só, a configuração do dano extrapatrimonial decorrente da indevida vinculação do nome do autor a operações financeiras não reconhecidas.

No caso concreto, os autos evidenciam não apenas a existência de contratação contestada e cobrança indevida, mas também a emissão de cartão não solicitado, notificações de débito e risco concreto de restrição creditícia, circunstâncias que extrapolam o mero dissabor cotidiano e atingem diretamente a esfera da tranquilidade e segurança financeira do consumidor.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do valor da condenação por danos morais
, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da medida. Com efeito, o valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Esse é o entendimento adotado por este Tribunal em casos análogos:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. [...]. Não comprovada pela instituição financeira a origem do débito que motivou a negativação do nome da autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato.
O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa
. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi majorado para
R$ 7.000,00
, em atenção às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10146415020248110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Por fim
,
não comporta conhecimento a alegação de ilegitimidade passiva veiculada nas razões recursais
, uma vez que a apelante se limitou a formular pedido genérico de extinção do feito ao final da apelação, sem, contudo, desenvolver fundamentação específica apta a demonstrar eventual ausência de pertinência subjetiva para responder pela demanda, deixando de impugnar concretamente os fundamentos da sentença recorrida, em manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026